Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME POST FACTUM ABSORVIDO PELO CRIME ANTERIOR. FLAGRANTE CONFIRMADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO.

1. O uso de documento falso pelo próprio falsário configura crime post factum não punível, tratando-se de mero exaurimento da prática criminosa antecedente, pois se refere ao mesmo bem jurídico e à mesma vítima, devendo ser absorvido pelo crime de falsificação de documento.

2. Em atenção ao art. 156 do CP, a demonstração da autoria e da materialidade do crime é ônus da acusação. Havendo flagrante confirmado pelas provas dos autos, impõem-se à defesa o ônus da prova capaz de afastar sua presunção de veracidade.

3. O réu reincidente e com maus antecedentes não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenche os requisitos do art. 44 do CP.

4. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado e, não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal recomenda que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena seja aumentada em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou da pena antecedente. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.